Tribunal: TJDFT
Processo: 0705580-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA CONTRA O DISTRITO FEDERAL (AÇÃO 32.159/1997). EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA FUNDAÇÃO ZOOBOTANICA. EXEQUENTE NÃO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA DEMANDA COLETIVA. PRECEDENTE DO CONSELHO ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação 32.159/1997, em que o Distrito Federal foi condenado a restabelecer o pagamento do benefício alimentação e a pagar os valores devidos desde janeiro de 1996 aos substituídos do Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta – Sindireta/DF.
2. Nos termos da jurisprudência, o substituto processual tem ampla legitimidade para defender os interesses da categoria, independentemente de filiação à época da propositura da ação e de autorização expressa dos filiados. No caso, é incontroverso que o exequente/apelante integra atualmente a categoria profissional representada pelo Sindireta/DF, razão pela qual tem legitimidade ativa.
3. Embora pretenda executar a sentença coletiva na condição de aposentado, a admissão do exequente/apelante se deu no cargo de auxiliar agropecuário, em 13/07/1976. Nessa época, a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal era a entidade de lotação dos servidores pertencentes à referida carreira.
4. A ação coletiva 32.159/1997 foi proposta pelo Sindireta/DF exclusivamente contra o Distrito Federal, em 30/06/1997, data em que ainda existia a Fundação Zoobotânica.
5. O título executivo judicial que se formou na ação coletiva 32.159/1997 só é exigível contra o Distrito Federal, que não foi o responsável pela distribuição do benefício alimentação aos servidores da carreira de auxiliar agropecuário. Apesar de o Decreto 16.990/1995 ter sido editado pelo Poder Executivo, o seu cumprimento competia à Fundação Zoobotânica, entidade administrativa com personalidade jurídica e orçamento próprios.
6. Se o exequente/apelante não tinha vínculo com o Distrito Federal à época da propositura da demanda, não pode se beneficiar do título executivo judicial formado na ação coletiva 32.159/1997, sob pena de violação aos limites subjetivos da coisa julgada (art. 506 do Código de Processo Civil – CPC). Precedente do Conselho Especial deste Tribunal.
7. Diante de questão de ordem pública suscitada de ofício - ilegitimidade passiva do Distrito Federal - deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, embora por fundamento diverso.
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.